Tribunal: TJDFT
Processo: 0729485-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PACIENTE INTERNADO EM HOSPITAL PARTICULAR COM COVID-19. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELAS DESPESAS HOSPITALARES. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A concessão da tutela de urgência, prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A responsabilidade do Distrito Federal pelas despesas decorrentes da internação hospitalar não se encontra suficientemente esclarecida, sendo necessária a ampliação da base cognitiva, o exame aprofundado do acervo probatório, com cognição exauriente, que somente será possível após a instrução processual.
3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.